Tribunal: TJPA
Processo: 0114454-84.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114454-84.2015.8.14.0136

APELANTE: CONSORCIO SD

APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DE CANAA DOS CARAJAS, ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. REGIME DE DEDUÇÃO DE 25% DA BASE DE CÁLCULO RELATIVA A MATERIAIS INCORPORADOS À OBRA. LEI MUNICIPAL Nº 661/2014. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OFÍCIO ADMINISTRATIVO SEM APTIDÃO PARA PRORROGAR PRAZO LEGAL. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA NÃO CONFIGURADOS. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Consórcio S11D, Construtora Barbosa Mello S.A. e U & M Mineração e Construção S/A contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Auditor Fiscal e do Secretário Municipal de Finanças de Canaã dos Carajás, consistente no indeferimento do pedido de adesão ao regime de dedução de 25% da base de cálculo do ISSQN, previsto na Lei Municipal nº 661/2014, sob fundamento de intempestividade do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional na sentença e na decisão que rejeitou os embargos de declaração; e (ii) estabelecer se as apelantes demonstraram, por prova pré-constituída, direito líquido e certo à adesão ao regime de dedução de 25% da base de cálculo do ISSQN, inclusive quanto à tempestividade do requerimento administrativo e à alegada confiança legítima decorrente do Ofício nº 070/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observa o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC, pois enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e apresenta motivação suficiente para a solução adotada, não sendo exigível o exame individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo alegado, sendo inviável a dilação probatória para comprovação de fatos essenciais ao deslinde da controvérsia.

A Lei Municipal nº 661/2014 condiciona a adesão ao regime de dedução simplificada do ISSQN, para obras em andamento na data de sua publicação, à formalização de requerimento administrativo no prazo de 30 dias.

As apelantes não comprovam documentalmente a data efetiva de início das atividades e da execução da obra, circunstância indispensável para aferição da incidência da regra de transição e da tempestividade do pedido administrativo.

O Ofício nº 070/2015 não possui aptidão para demonstrar válida prorrogação do prazo legal previsto na legislação municipal, tampouco afasta a necessidade de comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais para fruição do benefício fiscal.

A concessão de benefício tributário e de regime especial de apuração submete-se ao princípio da legalidade estrita, vedada ampliação por interpretação extensiva ou por ato administrativo desacompanhado de suporte normativo idôneo.

Não se configura violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, pois não há demonstração de conduta administrativa clara, específica e juridicamente apta a gerar expectativa protegida quanto à prorrogação do prazo legal.

A ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo impõe a manutenção da sentença denegatória da segurança.

Não há condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever de fundamentação da decisão judicial considera-se atendido quando o julgador enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado, sendo inviável dilação probatória.

A adesão a regime especial de dedução da base de cálculo do ISSQN submete-se à legalidade estrita e ao cumprimento dos requisitos temporais previstos em lei municipal.

Ofício administrativo desacompanhado de suporte normativo idôneo não possui aptidão para prorrogar prazo legal relativo à fruição de benefício tributário.

A incidência dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima exige demonstração inequívoca de conduta administrativa válida e apta a gerar expectativa juridicamente protegida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, §1º, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 25; LC nº 116/2003, itens 7.02 e 7.05 da lista anexa; Lei Municipal nº 661/2014; Código Tributário Municipal de Canaã dos Carajás (Lei Municipal nº 623), art. 82, §14, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso Extraordinário nº 0115454-22.2015.8.14.0136, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 07.02.2022; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0114454-84.2015.8.14.0136.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: CONSÓRCIO S11D, CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A. E OUTRA.

APELADO: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, AUDITOR FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSÓRCIO S11D, CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A. e U & M MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Auditor Fiscal da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás e ao Secretário Municipal de Finanças.

Na origem, as impetrantes sustentaram a ilegalidade do
Parecer nº 087/2015
, que indeferiu o requerimento administrativo de adesão ao regime de dedução de
25% da base de cálculo do ISSQN
, relativo a materiais incorporados à obra, sob o fundamento de intempestividade. Alegaram que o requerimento teria sido apresentado dentro do prazo indicado no
Ofício nº 070/2015
, no interregno de 08/06/2015 a 08/07/2015.

A sentença denegou a segurança, ao fundamento de que não restou demonstrado, por prova pré-constituída, o direito líquido e certo invocado, especialmente quanto ao início efetivo das atividades e à tempestividade da opção pelo regime fiscal pretendido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, mantendo-se integralmente a sentença.

Em apelação, as recorrentes suscitam, preliminarmente, nulidade por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, defendem a tempestividade do requerimento administrativo protocolado em 01/07/2015, a existência de legítima confiança na orientação da autoridade fiscal e o direito à adesão ao sistema de dedução simplificada do ISSQN.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em 2º grau, absteve-se de intervir, por entender ausente interesse público primário e tratar-se de controvérsia de índole patrimonial.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional

Não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve enfrentar os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Todavia, não se exige que o julgador rebata, um a um, todos os fundamentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente motivação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

No caso, a sentença delimitou expressamente a controvérsia, examinou a legislação municipal aplicável e concluiu pela ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, especialmente quanto à tempestividade do requerimento e ao atendimento dos requisitos legais para adesão ao regime de dedução simplificada.

A rejeição dos embargos de declaração também se encontra devidamente fundamentada, pois o Juízo de origem consignou que a insurgência revelava mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício integrativo propriamente dito.

Assim, rejeito a preliminar.

Do mérito

A controvérsia consiste em verificar se as apelantes possuem direito líquido e certo à cassação do Parecer nº 087/2015, que indeferiu, por intempestividade, o pedido de adesão ao regime de dedução de 25% da base de cálculo do ISSQN, nos termos da Lei Municipal nº 661/2014.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória. Desse modo, cabia às impetrantes demonstrar, desde a inicial, de forma documental e inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais para a opção pelo regime fiscal pretendido.

A legislação municipal invocada previa que as empresas prestadoras dos serviços constantes dos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC nº 116/2003 poderiam optar pela dedução de 25% do valor dos serviços, a título de materiais incorporados à obra, sem necessidade de comprovação específica. Contudo, para obras em andamento na data de publicação da Lei nº 661/2014, o exercício da opção deveria ocorrer no prazo de 30 dias, mediante requerimento administrativo.

A sentença recorrida consignou que, embora o consórcio tenha sido constituído em 20/05/2013, não demonstrou, de modo suficiente, quando efetivamente iniciou suas atividades, circunstância indispensável para aferição da incidência da regra de transição e da tempestividade do requerimento.

As apelantes sustentam que o Ofício nº 070/2015 teria prorrogado o prazo para adesão até 08/07/2015 e que o requerimento administrativo foi protocolado em 01/07/2015. Todavia, tal alegação não se mostra suficiente para a concessão da segurança.

Isso porque, conforme já reconhecido em precedente análogo deste Tribunal, o referido Ofício nº 070/2015 não demonstra, por si só, a prorrogação válida do prazo legal aplicável às obras já em andamento, tampouco supre a exigência de comprovação inequívoca da data de início da execução da obra específica. Além disso, a concessão de benefício fiscal ou regime especial de apuração tributária submete-se à legalidade estrita, não podendo ser ampliada por interpretação extensiva ou por ato administrativo desacompanhado de suporte normativo idôneo.

Vejamos julgados referente ao assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. ADESÃO AO SISTEMA DE DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. REQUERIMENTO EFETUADO FORA DO PRAZO PREVISTO NA LEI Nº 661/2014, QUE ALTERA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão consiste em verificar se há direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelante, em aderir ao sistema de dedução de 25% a título de materiais incorporados às obras em curso indicadas, do valor dos serviços prestados, nas hipóteses dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC nº 116/2003, na forma do art. 11 da Lei nº 661/2014.

2-A Lei nº 661/2014, publicada em 19.12.2014, altera e acrescenta dispositivos no Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 623), dispondo que as empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, que estejam interessadas na dedução na base de cálculo do ISSQN, deverão fazer a opção antes do início da obra e só será aceito pela Fiscalização Municipal mediante requerimento protocolado no setor de Protocolo Geral desta Prefeitura e não mais poderá ser alterada durante o período de execução da obra.3- Diante da constituição do consórcio em 12.11.2013 e da alegação de início das atividades relacionados ao Empreendimento S11D já no período, pretende a concessão da dedução de 25% do valor dos serviços a título de materiais aplicados à obra efetivamente construída, sem a necessidade de qualquer comprovação, concluindo-se, pelas alegações do Apelante, que a obra para a qual pretende a dedução fiscal encontrava-se em andamento quando da publicação da Lei nº 661/2014 (publicada em 19.12.2014).

3- Diante da constituição do consórcio em 12.11.2013 e da alegação de início das atividades relacionados ao Empreendimento S11D já no período, pretende a concessão da dedução de 25% do valor dos serviços a título de materiais aplicados à obra efetivamente construída, sem a necessidade de qualquer comprovação, concluindo-se, pelas alegações do Apelante, que a obra para a qual pretende a dedução fiscal encontrava-se em andamento quando da publicação da Lei nº 661/2014 (publicada em 19.12.2014).

4-Impende registrar que referida opção de recolhimento do ISSQN também fora facultada às empresas que se encontravam com obras em andamento na data de publicação da Lei nº 661/2014, desde que requerido até 30 (trinta) dias após a data de publicação de referida Lei, nos termos do XIII do §14 acrescido ao art. 82 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 623).

5-Sustenta o consócio Apelante que o requerimento administrativo de dedução do ISSQN nos termos da Lei nº 661/2014, deu-se no prazo que teria sido estipulado pelo Auditor Fiscal no Ofício nº 070/2015, que teria prorrogado o prazo previsto em lei para a formalização de referido requerimento.

6-Constata-se, contudo, que mencionado Ofício nº 070/2015 (Id 352278 - Pág. 77) corresponde à resposta ao Memorando nº 125/2015, o qual não consta dos autos, não havendo como aferir-se que referido memorando relaciona-se efetivamente ao pedido de dedução da obra em questão.

7-O próprio requerimento administrativo (Id 352278 - Pág. 79) acostado pelo Apelante em sua inicial, que deu origem ao processo nº 0000003665/2015, não fora juntado de forma completa, constando apenas a página em que há os dados da empresa requerente solicitando o encaminhamento de pedido protocolado no departamento de tributos, sem que haja a descrição do pedido em si ou ao menos à que obra se refere, sendo que somente conclui-se tratar-se de pedido da dedução da base de cálculo do ISSQN pela juntada do parecer nº 085/2015 que opina pelo seu indeferimento (Id (Id 352278 - Pág. 81), ato este apontado como o coator.

8-Da leitura do Ofício nº 070/2015 (Id 352278 - Pág. 77) utilizado como sustentáculo do aludido direito líquido e certo do Apelante, observa-se que, além de tratar-se de resposta ao Memorando nº 125/2015 (que não consta dos autos), referido ofício menciona hipótese concernente à requerimento anterior ao início da obra e não faz qualquer menção à hipótese de requerimento do abatimento para as obras já em andamento, ou seja, trata de situação diversa da pretensão da empresa.

9-Com efeito, verifica-se que a alegação do consócio Apelante de que o prazo para a formalização do requerimento administrativo de dedução do ISSQN nos termos da Lei nº 661/2014, para a obra em curso em questão, teria sido prorrogado pelo Auditor Fiscal por meio do Ofício nº 070/2015, não merece amparo, bastando, observar que referido ofício trata da hipótese obras ainda não iniciadas, sendo desnecessária qualquer incursão acerca do princípio da confiança legitima utilizado como fundamento do pedido no presente mandado de segurança.

10- Apelação conhecida e não provida, mantendo-se a denegação da segurança nos termos da fundamentação. À unanimidade. (TJPA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Nº 0115454-22.2015.8.14.0136 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Tribunal Pleno - Julgado em 2022-02-07)

A Administração Tributária encontra-se vinculada à lei. Assim, ainda que se admita a existência de comunicação administrativa indicando prazo diverso, tal circunstância não autoriza, por si, afastar requisito temporal expressamente previsto em norma municipal, sobretudo em sede mandamental, na qual se exige prova documental robusta e pré-constituída.

Também não se verifica violação ao princípio da segurança jurídica ou à confiança legítima. Para sua incidência, seria necessário demonstrar conduta administrativa clara, específica, válida e apta a gerar expectativa juridicamente protegida, o que não se evidencia de forma inequívoca nos autos. A controvérsia sobre o alcance do Ofício nº 070/2015 e sua relação com o requerimento formulado revela, ao contrário, matéria incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Portanto, ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo, a manutenção da sentença denegatória é medida que se impõe.

Ressalte-se, por fim, que não há condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

Sem condenação em honorários advocatícios recursais, por se tratar de mandado de segurança.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026